Tribunal: TJMT
Processo: 1015867-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015867-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), AMERICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 23.285.209/0001-44 (AGRAVANTE), ROSELY APARECIDA MARTINS CORREA - CPF: 229.412.071-04 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AMERICA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, visando à reforma de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença da Ação Declaratória c/c Indenizatória proposta por ROSELY APARECIDA MARTINS CORREA, a qual reconheceu excesso de execução no montante de R$ 10.000,00, mas manteve a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da causa deduzido o montante dos danos materiais (R$ 230.000,00), além de aplicar a multa de 10% e novos honorários advocatícios com base no art. 523, §1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada na sentença transitada em julgado; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, quando reconhecido excesso de execução parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, excluído o valor dos danos materiais, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença por força da coisa julgada material.

A tentativa da parte executada de impugnar os critérios fixados na sentença configura violação à preclusão e afronta à segurança jurídica.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e do STJ reafirma que não se pode alterar a base de cálculo de honorários fixados em sentença após o trânsito em julgado.

A alegação de desproporcionalidade entre o valor da condenação e os honorários deveria ter sido suscitada no recurso contra a sentença, sendo incabível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

A aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC se justifica na ausência de pagamento voluntário no prazo legal, sendo irrelevante o reconhecimento parcial do excesso de execução para afastar tais penalidades.

A simples interposição de recurso improcedente não caracteriza litigância de má-fé, por ausência de prova do dolo ou do intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É incabível a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixada em sentença transitada em julgado, mesmo que haja desproporcionalidade entre o valor da condenação e o valor da causa.

A multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC incidem quando não há pagamento voluntário no prazo legal, ainda que reconhecido excesso de execução parcial.

A litigância de má-fé exige demonstração clara de conduta dolosa ou protelatória, não caracterizada pela simples interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1o, e 292, §3o; Lei 8.906/1994, arts. 23 e 24, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, ApCiv 1.0000.23.215231-4/001, Rel. Des.a Mônica Libânio, j. 26.06.2024;
TJ-SP, AI 2334830-79.2023.8.26.0000, Rel. Des.a Heloísa Mimessi, j. 08.01.2024;
TJ-AM, AI 4004488-78.2019.8.04.0000, Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima, j. 17.02.2020;
TJ-MG, AI 10000190322164003, Rel. Des. Wander Marotta, j. 29.10.2020;
STJ, REsp 2007874/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2022;
TJ-SP, AI 2312497-36.2023.8.26.0000, Rel. Des.a Clara Maria Araújo Xavier, j. 23.01.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1015867-62.2025.8.11.0000

AMERICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA x ROSELY APARECIDA MARTINS CORREA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMERICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória em Fase de Cumprimento de Sentença no 1032493-43.2019.8.11.0041, ajuizada por ROSELY APARECIDA MARTINS CORREA, reconheceu o excesso de execução no valor de R$10.000,00, contudo manteve a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da causa deduzido o valor atribuído ao dos danos materiais (R$ 230.000,00), além de aplicar multa de 10% e fixar novos honorários advocatícios com fundamento no art. 523, §1o, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que os honorários advocatícios não podem ser calculados sobre o valor da causa, devendo incidir apenas sobre o valor da condenação, que foi de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que a sentença condenou a agravante em apenas R$2.500,00, o que representa menos de 1% do valor total da ação (R$267.000,00), sendo desproporcional fixar honorários sobre praticamente todo o valor da causa.

Aduz que a aplicação da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC é indevida, uma vez que foi reconhecido o excesso de execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 287973361).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 294286921).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia central trazida a esta Corte refere-se à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença e reconhecidos na fase de cumprimento de sentença.

Inicialmente, verifico que a sentença proferida no processo de conhecimento foi clara ao estabelecer: "
Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor atualizado da causa, decotado o valor do pedido dos danos materiais.
" A propósito:

Da análise dos autos, observa-se que a sentença transitou em julgado sem qualquer questionamento por parte da agravante quanto aos parâmetros utilizados para fixação dos honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, os termos da sentença tornaram-se imutáveis e indiscutíveis, por força da coisa julgada material.

Desse modo, a fase de cumprimento de sentença não é o momento processual adequado para se discutir os critérios utilizados pelo magistrado na fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento. Se a agravante não concordava com a base de cálculo estabelecida na sentença, deveria ter apresentado o recurso cabível no momento oportuno, questionando especificamente esse ponto.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - ARTS. 23 E 24, § 1o DA LEI No 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB) -
HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
Nos termos do que dispõe os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no 8 .906/94, a verba honorária sucumbencial pode ser executada nos próprios autos onde foi fixada ou em autos apartados, conforme faculdade do advogado. Sob pena de violação da coisa julgada, não pode o juiz modificar o valor da causa depois de formado o título executivo judicial, eis que o feito já transitou em julgado.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50432412420238130024 1.0000 .23.215231-4/001, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 26/06/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão voltada à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação na sentença executada, diante da constatação de que o êxito obtido com a procedência da ação possui proveito econômico ínfimo. Impossibilidade . Imutabilidade da coisa julgada.
Precedentes. Decisão mantida. Negado provimento ao recurso.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2334830-79.2023.8.26 .0000 Guarujá, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 08/01/2024, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/01/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO . IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1 . O cumprimento de sentença deverá seguir os parâmetros estritamente delineados no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Não por outro motivo que as partes podem se valer de meios de insurgência à matéria decidida, mediante a interposição dos recursos cabíveis em tempo e modos oportunos. 2
. A modificação da base de cálculo de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença representa clara violação à segurança jurídica e à estabilização das relações postas à apreciação, de modo que, conquanto se possa argumentar equívoco ou erro material quanto à fixação da base de cálculo de honorários advocatícios, tal fato não é capaz de superar o instituto da coisa julgada, a se concluir que os sujeitos processuais devem arcar com os consectários da decisão, sob pena de constante instabilidade jurídica .
3. Recurso provido.
(TJ-AM - AI: 40044887820198040000 AM 4004488-78.2019 .8.04.0000, Relator.: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA ORDINÁRIA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O NOVO VALOR . IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO DA COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVE OBEDECER À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PROVIDO
. - Preclusos os prazos recursais, a sentença, tornando-se imutável, adquire a autoridade de coisa julgada - Não se olvida ser possível a alteração do valor da causa, inclusive de ofício, conforme previsto no art. 292, § 3o, CPC.
Todavia, a decisão que fixou a verba honorária sobre o valor da causa, em ação ordinária, já transitou em julgado, não sendo possível que, quando do cumprimento de sentença, a verba seja fixada sobre novo valor, eis que operada a coisa julgada, devendo o cumprimento de sentença obedecer ao que foi estabelecido anteriormente
- Recurso provido.
(TJ-MG - AI: 10000190322164003 MG, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020)

Ressalta-se que, ao propor a impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante questionou os próprios critérios já estabelecidos e transitados em julgado, o que configura tentativa de rediscutir matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada. Tal conduta, além de esbarrar na preclusão, ofende à segurança jurídica, que é um dos pilares fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro.

No que tange à alegação de desproporcionalidade entre o valor da condenação e a base de cálculo dos honorários, tal argumentação deveria ter sido apresentada no recurso contra a sentença, e não em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou neste agravo de instrumento. A possível inadequação dos parâmetros utilizados pelo magistrado sentenciante deveria ter sido objeto de impugnação específica no momento processual adequado, o que não ocorreu.

Por fim, quanto à aplicação da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC, também não assiste razão à agravante. O reconhecimento parcial do excesso de execução (apenas quanto ao valor atribuído como base de cálculo) não afasta a aplicação da multa e honorários pela fase de cumprimento de sentença, uma vez que não houve o pagamento voluntário do débito no prazo legal.

A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que o reconhecimento parcial do excesso de execução não exime o devedor da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART . 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral . 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015 . 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4
. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art . 523, § 1o, do CPC/2015.
6. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO PARA FINS DE GARANTIA . IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART . 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1.
Somente o pagamento do débito no prazo legalmente previsto é capaz de impedir a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art . 523, § 1o, do CPC. Precedentes do C. STJ de este E. TJSP . 2. Depósito do montante incontroverso, com posterior impugnação ao cumprimento de sentença e nítida oposição da parte executada em relação ao levantamento da quantia, não configura pagamento voluntário e nem mesmo afasta a incidência da multa e verba honorária previstas no no art. 523, § 1o, do CPC. 3 .
Excesso de execução corretamente reconhecido. 4. Correta fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios arbitrados em razão do reconhecimento do excesso de execução, em favor dos patronos da parte impugnante, tendo em vista o caráter irrisório do proveito econômico obtido. 5 . Decisão reformada tão somente no que diz respeito à incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, ao caso concreto. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2312497-36.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 23/01/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

Por outro lado, não se vislumbram elementos suficientes para caracterizar litigância de má-fé por parte da agravante, como pretende a agravada em suas contrarrazões. A mera interposição de recurso, ainda que improcedente, não caracteriza por si só a litigância de má-fé, sendo necessária a presença de elementos que indiquem efetivo intuito protelatório ou má-fé processual, o que não foi demonstrado no presente caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025